Tribunal: STF
Processo: HC 196451
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por David de Castro, em favor de Wellinghton Guilherme Campos, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do STJ, nos autos do HC 637.192/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WELLINGHTON GUILHERME CAMPOS, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
    O Tribunal local, em decisão rarefeita, ao denegar o pedido liminar formulado no writ originário de n. 2303138-67.2020.8.26.0000, manteve a segregação do reeducando, ora paciente, atualmente em cumprimento de pena no "regime fechado" (fl. 61 - g.m.), determinado pela autoridade coatora da localidade. 
    Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que o infundado indeferimento do pedido de livramento condicional do interno, com bom comportamento carcerário e marco cronológico já preenchido "desde 10/2020" (fl. 4), conforme reconhecimento ministerial em execução de pena, está em descompasso à dicção dos arts. 112 e 131, ambos da Lei n. 7.210/84. 
    Nesse panorama, ex vi do art. 654, § 2º, do CPP, roga a impetrante pela premente expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente e, por conseguinte, seja-lhe concedido o benefício do livramento condicional. (eDOC 3)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 
    Neste writ, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    Informações prestadas em 4.2.2021.
    O impetrante se manifestou em 5.2.2021.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Nesta Corte, o impetrante aponta violação à súmula vinculante 56, além de insistir no pedido de livramento condicional.
    Observe-se o teor da decisão que indeferiu o pedido:
    Note-se que na decisão que deferiu a progressão para o regime semiaberto constou expressamente que o exame criminológico era "no geral favorável", mas não totalmente favorável. Atente-se ainda para o fato de que o exame foi favorável para a progressão de regime, nada mencionando sobre a concessão direta do livramento condicional. 
    Quando isso, como no presente caso, envolve sentenciado reincidente e já no seu quarto processo de execução penal, a prudência recomenda primeiro a inclusão no regime intermediário para que somente depois, se o sentenciado demonstrar adaptação sem intercorrências, ele possa obter o livramento condicional, que está entre os benefícios mais amplos da execução penal. 
    O parágrafo único do art. 83 do Código Penal é claro no sentido de que a concessão do livramento condicional ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir, constatação esta que inexiste nos autos e que será aferida com a observação do sentenciado no regime semiaberto, por meio de seu comportamento em regime de menor vigilância e retorno das saídas temporárias que serão deferidas durante o ano. 
    Será necessário, por isso, um período de permanência mínimo no regime intermediário, com manutenção de bom comportamento, a fim de se verificar a ressocialização do sentenciado e a adequada absorção da terapêutica penal, com aquisição de consciência sobre a conduta criminosa, assimilação da disciplina, da hierarquia e de valores socialmente adequados, além de um maior desenvolvimento de mecanismos inibitórios de condutas antissociais. 
    A decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto fora proferida recentemente (14/01/2021) nestes mesmos autos, não havendo condições, sob pena de desconsideração do princípio da razoabilidade, de admitir a concessão da benesse pleiteada, uma vez que o sentenciado sequer gozou de saída temporária. 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de livramento condicional por ausência do requisito subjetivo. Junte-se cópia da presente decisão no roteiro de penas. Cópia desta decisão servirá como ofício para a Unidade Prisional e também intimação do sentenciado. (eDOC 12, p. 34)
    Ao prestar informações, o Juízo da Execução afirmou que “o paciente encontra-se em sua 4ª execução e cumpre pena de 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão […], com término de cumprimento de pena previsto para 13/06/2023”. (eDOC 8)
    O impetrante se apega ao cumprimento do requisito temporal para a concessão do livramento condicional e ignora a necessidade de cumprimento do requisito subjetivo, apontado pelo magistrado como não atendido.
    Não há, assim, manifesta ilegalidade a autorizar a indevida supressão.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente